Tribunal: TJSP
Processo: 1053815-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato Administrativo – Rescisão unilateral por inexecução total do objeto do contrato – Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total, devida, nos termos do pactuado – Contratada, ora apelante, que tinha plena ciência das exigências feitas pela contratante ao celebrar o contrato – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000417548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1053815-66.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIE
SERVIÇOS EIRELI, é apelado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053815-66.2019.8.26.0053
2
Voto no 17.022
Apelação Cível no 1053815-66.2019.8.26.0053
Apelante
: AIÊ SERVIÇOS EIRELI-ME
Apelada
: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -
METRÔ
Comarca
: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: FAUSTO JOSÉ MARTINS SEABRA
APELAÇÃO Ação de cobrança Contrato Administrativo
Rescisão unilateral por inexecução total do objeto do contrato
Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor
total, devida, nos termos do pactuado
Contratada, ora
apelante, que tinha plena ciência das exigências feitas pela
contratante ao celebrar o contrato Sentença de procedência
mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
apelação
interposta
nos
autos da ação de cobrança, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 492/495.
Sustenta
a
ré
(fls.
497/516),
em
síntese, que o descumprimento ocorreu por culpa de
terceiros. Assevera indisponibilidade do material junto
aos fornecedores, ausência de estoque e previsão de
retorno em julho de 2018, dentre outros entraves. Alega
ainda que a ausência de certificação INMETRO de parte das
lâmpadas fornecidas deve ser atribuída a fornecedora
BRIC, o que resultou na devolução do produto e no estorno
do
pagamento.
Assevera
o
desequilíbrio
do
câmbio,
impedindo a imediata importação do produto. Por tais
motivos, argumenta não ter de ser responsabilizada pelo
descumprimento contratual, inexistindo dolo ou má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053815-66.2019.8.26.0053
3
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
522/532).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 537).
É o relatório.
Companhia do Metropolitano de São Paulo
ajuizou ação de cobrança em face de AIÊ Serviços Eireli
ME, alegando ser credora da quantia de R$51.471,70,
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total
pactuado em contrato administrativo, cobrada a título de
multa pela inexecução do objeto.
A r. sentença houve por bem julgar
procedente a pretensão deduzida.
Nenhum reparo comporta o r. julgado.
Após sagrar-se vencedora em processo
licitatório
-
Pregão
Eletrônico
no
74007176
(fls.
235/247), a empresa ré, ora apelante, celebrou com a
autora o contrato administrativo no 7400717603, cujo
objeto consistia no fornecimento de lâmpadas iluminação
LED (fls. 300/313).
Referido contrato previa, como prazo
total de entrega do material, 240 dias, sendo que o
fornecimento se daria em quatro entregas bimestrais, a
iniciar a primeira em 60 (sessenta) dias contados da data
da assinatura do contrato (cláusula 2.2.1).
O
documento
ainda
ajustou
a
possibilidade de prorrogação, fundamentada em motivos de
força maior (cláusula 2.4).
A descrição, quantidade, e valor do
material a ser fornecido constam no Anexo 1 do contrato.
Com efeito, os motivos de rescisão
contratual unilateral pelo Metrô estabelecidos em contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053815-66.2019.8.26.0053
4
estão dispostos na seguinte conformidade:
10.1.1 Não-cumprimento ou cumprimento irregular das
cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos, observadas as disposições deste instrumento;
10.1.2 Paralisação do fornecimento objeto deste
Contrato, sem justa causa e prévia comunicação à
COMPANHIA DO METRÔ;
(...)
10.2 Rescindido o Contrato nos casos acima, a
CONTRATADA ficará sujeita às sanções previstas na
legislação licitatória e neste Contrato, assim como
a sua responsabilização por prejuízos causados à
COMPANHIA DO METRÔ, com retenção de eventuais
créditos decorridos.
E quanto às sanções:
9.1
No
caso
de
descumprimento
de
obrigações
contratuais pela CONTRATADA, a COMPANHIA DO METRO,
dependendo da gravidade do fato, e ressalvados os
casos previstos no parágrafo único do artigo 393 do
Código Civil Brasileiro, poderá independentemente de
a qualquer momento exercer o seu direito de
rescindir este instrumento aplicar, cumulativa ou
isoladamente, as seguintes penas, com respectiva
anotação no Cadastro da COMPANHIA DO METRÔ:
9.2 Advertência por escrito;
9.3 Multa por dia que exceda o prazo estabelecido
para entrega de material ou substituição de material
rejeitado, a ser calculada segundo a expressão
abaixo, com seu valor máximo limitado ao percentual
de 20% do valor da entrega em atraso.
Como se observou, a hipótese de rescisão
unilateral por não cumprimento ou cumprimento irregular do
contrato e a sanção aplicada ao seu descumprimento estão
devidamente previstas em contrato, como também a descrição
e quantidade do material a ser fornecido e seu valor.
Assim, ao aceitar os termos contratuais
a contratada estava ciente do produto a ser fornecido, as
suas especificações, quantidade, prazo de entrega e preço,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053815-66.2019.8.26.0053
5
tendo anuído com as condições.
Contudo, a contratada não honrou seu
compromisso, o que levou a instauração de procedimento
administrativo no 7400717603/01 (fls. 39).
Em defesa administrativa apresentada (a
partir de fls. 43), narrou a contratada que, tão logo
venceu a licitação, relatou a contratante problema de
desabastecimento no mercado das lâmpadas a serem fornecidas. Buscou-se outros fornecedores, sem
sucesso, restando apenas um que oferecia em valor unitário
de R$ 92,00, bem acima do adjudicado de R$ 42,74.
Ressaltou que a própria Administração indicou fabricantes,
mas nenhum teria disponibilidade para entrega imediata.
Destacou a ocorrência de eventos posteriores, como a alta
do dólar, e a interrupção da importação, tornando a
relação contratual desequilibrada.
Cotou-se o preço da lâmpada em outro
fornecedor,
que
ofereceu
valor
acima
da
referência
apresentada em Edital.
As alegações da contratada não foram
aceitas, e procedeu-se a rescisão unilateral, aplicando-
lhe a sanção de multa no valor de R$ 50.262,24, e o
impedimento de licitar por 5 (cinco) anos (fls. 106/109 e
151/155).
É cediço que ao Poder Judiciário é
vedada a análise do mérito administrativo. Tratando-se de
poder discricionário da administração, no exercício de sua
função de gestão, atua dentro da margem de liberdade, com
a permissão legal para atuação conforme conveniência e
oportunidade, somente sendo possível o controle pelo Poder
Judiciário na análise da legalidade do ato, pois não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053815-66.2019.8.26.0053
6
compete ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito
administrativo, devendo ater-se à observância da regularidade, legalidade e constitucionalidade do
procedimento administrativo disciplinar. O direito da
apelante, portanto, existe para verificação da legalidade
e da legitimidade da sanção imposta, mas nunca valorar a
justiça da punição, haja vista tratar-se de ato
discricionário da Administração.
Oportuna a lição de Maria Sylvia Zanella
Di Pietro: "A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato
discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da
legalidade e verificar se a administração não ultrapassou
os limites da discricionariedade; neste caso, pode o
Judiciário
invalidar
o
ato,
porque
a
autoridade
ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o
campo da legalidade." (Direito Administrativo, 24a edição,
Ed. Atlas, 2011, pág. 219).
No
caso
vertente,
não
se
constata
qualquer vício no procedimento instaurado, que culminou na
penalidade imposta, pois constatado o descumprimento
contratual, processo administrativo foi instaurado, tendo
sido respeitado o contraditório e a ampla defesa.
Nem há de ser aplicada a teoria da
impressão, na medida em que a oscilação cambial, nos
limites observados, é fato previsível.
Denota-se que a contratada, à época da
apresentação da proposta, confiou apenas em um fornecedor,
a empresa CTB, que, para sua infelicidade, optou em
descontinuar
a
importação
do
produto,

prática
corriqueira no mercado de produtos importados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053815-66.2019.8.26.0053
7
Acerca do tema, MARÇAL JUSTEN FILHO
comenta1: “Quando se trate de ocorrências usuais, comuns e
previsíveis, não há força maior. Os envolvidos podem, de
antemão, estimar a superveniência do evento, preparando-se
para tanto. Se o evento era costumeiro e previsível,
presume-se que o particular teve em vista sua
concretização ao formular a proposta”.
Com relação as 120 lâmpadas rejeitadas,
por ausência de certificação INMETRO, as alegações são
descabidas, uma vez que ao firmar o ajuste, a contratada
assumiu a responsabilidade pelo objeto contratado, nos
termos do art. 69 da Lei no 8.666/93.
Assim,
comprovado
nos
autos
o
descumprimento de cláusulas contratuais, e, tendo as
sanções
sido
aplicadas
em
obediência
ao
contrato
celebrado, a r. sentença deve ser mantida.
Conforme bem apontado na r. sentença:
“Recessão, problemas econômicos e outros reveses de
natureza pessoal e conjuntural, portanto, não elidem o
dever de prestar obrigação líquida e certa em seu
vencimento, sobretudo na hipótese dos autos, em que o
interesse
público
impõe
a
observância
da
estrita
legalidade”, de modo que, cabível a cobrança da multa
regularmente pactuada.
Dessarte,
o
recurso
não
deve
ser
acolhido.
Para fins do disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba
honorária para 12% do valor da condenação.
1 In Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12a edição. São Paulo: Dialética,
2010. pág. 779.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053815-66.2019.8.26.0053
8
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante tais ponderações, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso interposto.
RENATO DELBIANCO
Relator